Tribunal: TJBA
Processo: 8036059-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036059-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: OSVALDO PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO MIRANDA DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor e processual civil. Recurso
de a
gravo de instrumento. Empréstimo consignado. Contratação não clara de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Verossimilhança das alegações. Perigo de dano. Astreintes razoáveis. Manutenção da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, supostamente decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável, contratado sem o devido esclarecimento à consumidora agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado não claramente informado ao consumidor; (ii) verificar se a multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência pode ser concedida quando evidenciada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O contrato impugnado pela agravada refere-se a cartão de crédito consignado, modalidade que frequentemente gera endividamento progressivo, sem que o consumidor compreenda as consequências do pagamento mínimo por meio da margem consignável, configurando possível violação ao dever de informação previsto no art. 52 do CDC.

5.
A mera apresentação das cláusulas contratuais, desacompanhadas de demonstração inequívoca da ciência da consumidora quanto à natureza do produto contratado, não afasta a verossimilhança das alegações iniciais.

6.
O perigo de dano encontra-se presente na continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, o que compromete a subsistência da parte agravada.

7.
A multa diária fixada em R$ 200,00 em caso de descumprimento da decisão liminar não é exorbitante, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para induzir o cumprimento da ordem judicial, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento nº 8036059-59.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
BANCO

BMG

S/A

e, como

agravado,

OSVALDO PEREIRA DE ALMEIDA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.